Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS. SEGURO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização e seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento liminar de improcedência, com base no art. 332 do CPC, é cabível quando os pedidos contrariam entendimento consolidado em súmulas ou precedentes qualificados dos tribunais superiores. Preliminar rejeitada.
4. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, sendo admitida sua revisão apenas em caso de comprovada abusividade.
5. A taxa de juros contratada (2,53% a.m. e 35,02% a.a.) encontra-se dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal consignado, conforme dados do Banco Central da data do contrato.
6. A contratação de seguro prestamista, quando facultativa, clara e destacada no contrato, não configura prática abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.
7. Inexistindo prova da abusividade das cláusulas contratuais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta do excesso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 355, I, 371, 373, I, 487, I. CDC, arts. 2o e 3o. Súmulas: 296, 297, 382 e 539 do STJ; 596 do STF
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671156, 0703236-54.2022.8.07.0008, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023, p. 20/03/2023.